Tribunal: STF
Processo: RE 1426631
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, e 201, caput e § 14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se o INSS contra o reconhecimento como carência e tempo de contribuição do período de aviso prévio indenizado (03/04/2013 a 08/05/2013).



    A sentença foi assim fundamentada:



    (...)



    Tempo de Contribuição. Aviso prévio indenizado - 03/04/2013 a 08/05/2013. O tempo correspondente ao aviso prévio indenizado deve ser computado para fins previdenciários, ainda que não traduza hipótese de efetiva prestação de trabalho ou mesmo de disponibilidade do tempo do empregado em favor do empregador.



    (...)



    Dessa forma, em face da comprovação (evento 13, PROCADM1, p. 13 e 34), faz jus ao reconhecimento e averbação do período de 03/04/2013 a 08/05/2013.



    (...)



    Reafirmação da DER



    Considerando o pedido da parte autora e a decisão do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Tema 995, passo a analisar a reafirmação da DER.



    Informações do CNIS (evento 18)



    Sendo assim, em 13/11/2019 (reafirmação da DER), a parte autora tem direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (CF/88, art. 201, § 7º, inc. I, com redação dada pela EC 20/98). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, uma vez que a pontuação totalizada é inferior a 96 pontos (Lei 8.213/91, art. 29-C, inc. I, incluído pela Lei 13.183/2015).



    (...)



    A sentença impugnada analisou corretamente a prova no seu conjunto e está em plena sintonia com os critérios decisórios deste colegiado, motivo pelo qual confirmo-a por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.



    Acrescento que, embora já tenha me manifestado quanto à impossibilidade do cômputo como carência do aviso prévio indenizado (Processo n° 5007579-31.2021.4.04.7209), destaco que este colegiado já se manifestou em sentido contrário (Processo n° 5001845-26.2021.4.04.7201, relatora Luísa Hickel Gamba e Processo n° 5008083-83.2020.4.04.7205, relator Julio Guilherme Berezoski Schattschneider), razão pela qual adiro ao entendimento de que o aviso prévio indenizado deve ser computado como carência.



    Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Súmula 111 do STJ) ou, inexistindo esta, do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa se deferida a assistência judiciária. Ressalvo que o valor dos honorários não pode ser inferior ao salário mínimo, exceto se o conteúdo econômico da causa o for, caso em que deve corresponder ao valor da demanda. Registro que a condenação à verba honorária decorre do caráter inibitório subjacente ao artigo 55 da Lei n. 9.099/95, quanto ao eventual abuso da via recursal, em face dos princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais. Condena-se o vencido, nesse âmbito, pouco importando a natureza da sucumbência, em vista da finalidade pretendida pelo legislador.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E CONFIRMAR A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente